Tribunal: TJES
Processo: 0000708-71.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000708-71.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIENAI COSTA RABELLO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000708-71.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIENAI COSTA RABELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000708-71.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIENAI COSTA RABELLO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, define a denúncia:

[...]

Extrai-se dos autos da peça investigatória que instrui a presente que no dia 04 de julho de 2021, por volta das 1 6h09min, na Rua José Moreira, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, nesta cidade e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, ofendeu a integridade fisica de sua esposa, Larissa Fabiana Costa, desferindo vários chutes e socos contra a vítima, conforme declarações de fis. 03/05 do IP e Boletim de Atendimento de Urgência de fis. 10 do IP. Ademais, no dia dos fatos, o denunciado saiu da residência do casal para passear com o cachorro, tempo depois retornou ao lar muito agressivo acusando a vítima de traição e iniciando a briga que resultou nas agressões. O denunciado não satisfeito também danificou o notebook e o celular de Larissa, tudo motivado por ciúmes. Registra-se que a vítima é casada com o denunciado há doze anos, e que desta relação tiveram três filhos, todos menores de idade. Há registro nos autos de que o denunciado sofre de transtorno bipolar e depressão e quando ingere bebidas alcoólicas fica muito agressivo.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
do crime previsto no art. 129, §9º do CP, à pena de 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa, a redução da pena imposta.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, tendo a pena sido imposta ao apelante, em estrita observância do disposto no art. 59 e art. 68 do CP, revelando-se a reprimenda suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos crimes.

Verifico que a culpabilidade de fato é desfavorável ao acusado, uma vez que consumou as agressões em face da vítima, na frente dos filhos do casal.

Do mesmo modo, a valoração negativa das consequências do crime, também se faz necessária, tendo em vista que além de agredir a vítima, o réu ainda quebrou o celular e notebook de Larissa.

Assim, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância, ou seja, 11 meses e 7 dias de detenção.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena fixada em 10 meses e 09 dias de detenção, a qual restou definitivamente imposta.

Ademais, busca a defesa o reconhecimento da detração.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, isso porque o réu já cumpre pena em regime aberto, tendo inclusive, o magistrado de primeira instância, procedido à suspensão condicional do processo (art. 77 do CP),

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo, a título de reparação de danos morais, foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial, pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.